Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram nos IDs: 42997765 e 43241005, pelo mesmo fundamento (anatocismo), as planilhas de ID: 42632807. Pois bem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Ante o exposto, acolho as impugnações (ID: 42997765 e 43241005). Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 43241006. Registra-se que, até a presente data, os embargos à execução n. 0008998-73.2009.8.07.0000 NÃO transitaram em julgado (ID: 42738702). Intime-se o exequente. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 42432726 se dará posteriormente. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador